Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741785-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ELVIRA SANTANA DO VALLE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO. DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. CÁLCULO. INDEXADORES ECONÔMICOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. 1. A prova pericial é desnecessária nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) quando o autor sequer especifica o indexador econômico utilizado para atualização monetária. 2. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. 3. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por índice diverso escolhido unilateralmente pelo autor. 4. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil). A ausência de indicação dos indexadores econômicos utilizados para a elaboração dos cálculos apresentados na petição inicial impede a verificação da irregularidade nos depósitos realizados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição do ônus da prova, sustentando que a decisão exige a produção de prova negativa, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “A análise sobre a verificação da distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.490.617/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Em segundo, porque “É disfuncional a fundamentação que indica violação de lei cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial, atraindo a Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.433.540/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009